Tribunal: CARF
Processo: 17613.720012/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720012/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.258 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NATHIA BARBOSA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO.
INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e dos respectivos pedidos, fundados em
matéria inovadora, ausente tanto da motivação do lançamento quanto da
decisão tomada pelo órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar – código 0211, no valor de R$ 2.388,16, relativo ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720012/2013-71
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720012/2013-71

calendário 2009, em virtude da apuração de compensação indevida de imposto de renda
na fonte, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 04 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento. Compensação
indevida de imposto de renda na fonte
Do imposto apurado na declaração de rendimentos, poderá ser deduzido o imposto
retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art.
12, V).
Foi glosado o imposto de renda na fonte declarado referente à fonte pagadora Solidus
Serviços e Construções Ltda no valor de R$ 2.425,26.
No comprovante de rendimentos da referida fonte pagadora(fl. 13) e nos sistemas
informatizados da RFB não consta a retenção de imposto.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o imposto suplementar em litígio.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Do imposto apurado na declaração de rendimentos, poderá ser deduzido o imposto na
fonte, comprovadamente retido, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro na transmissão da declaração, e deve-se alterar
o modelo completo para modelo simplificado, por ser menos oneroso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as razões recursais estão
dissociadas do quadro fático-jurídico projetado a partir do lançamento, e examinado pelo órgão
julgador de origem.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, o órgão julgador de origem examinou a
rejeição da compensação pertinente aos valores supostamente retidos pela fonte pagadora.
Em sentido diverso, a recorrente pede a modificação do regime de tributação, da
forma completa à simplificada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.258 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720012/2013-71

Fl. 42
DF CARF MF
Original